Tribunal: TJSP
Processo: 0004634-94.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu a impugnação da executada e, diante da suficiência do depósito judicial, julgou extinta a execução, impondo à credora os ônus da sucumbência. Inconformismo da exequente. Descabimento. Ação que envolveu pedidos declaratório negativo (inexigibilidade de débito) e condenatório. Honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu a impugnação da executada e, diante da suficiência do depósito judicial, julgou extinta a execução, impondo à credora os ônus da sucumbência. Inconformismo da exequente. Descabimento. Ação que envolveu pedidos declaratório negativo (inexigibilidade de débito) e condenatório. Honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da condenação. Credora que, além do valor fixado a título de indenização por danos morais, acrescentou o pedido declaratório na base de cálculo da verba. Descabimento, visto que não se trata de pleito de natureza condenatória. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.